Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007625-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVANTE), LAYSSA DELGADO MEIRA - CPF: 065.146.824-80 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOVIANA DA SILVA MENDES - CPF: 048.486.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE MÚTUO – MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dada a fragilidade do caso dos autos, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que a Agravante possui maior capacidade de produção das provas relativamente aos pontos salientados na decisão interlocutória, naquilo que diz respeito à utilização da maquininha de carta de crédito.

2. Conforme disposto no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos.

3. Sob essa perspectiva, entendo que a Agravante detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada.

4. Desse modo, ainda que se reconheça, quando do julgamento do mérito da ação de origem, que não se trata de relação de consumo, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC

5
. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Declaratória de Retenção Indevida de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1001424-25.2024.8.11.0006
, proposta por
LAYSSA DELGADO MEIRA
, que
DEFERIU
, em favor da Requerente,
o pedido de inversão do ônus da prova
, cumprindo à Requerida aportar aos autos toda a documentação pertinente ao caso, no prazo contestatório.

Em suas razões recursais (id. 207611680), a Agravante sustenta que não é legítima para figurar no polo passivo da ação originária, ao argumento de que
“
a Agravada realizou um empréstimo via máquina de cartão junto à Sra. Joviana da Silva Mendes. Ocorre que a prática narrada pela Agravada se consubstancia em AUTOFINANCIAMENTO, isto é, a simulação de uma venda com o objetivo de obter recursos/créditos, que pode ser considerada fraude contra o sistema financeiro”
.

Desse modo, a relação contratual objeto da lide é estritamente entre a Agravada e Joviana, de modo que a Agravante é terceira estranha à relação,
“sendo a Agravante ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, visto que não há relação jurídica entre a Stone e a Agravada Layssa, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, muito menos, em inversão do ônus da prova.”
.

Diante desse contexto a Agravante sustenta, ainda, a inaplicabilidade do CDC, uma vez que
“a Agravada não se enquadra na definição legal de consumidor justamente porque não adquire os produtos e serviços da Agravante como destinatária final (art. 2º do CDC). Na realidade, a Agravada sequer adquiriu produtos e serviços junto à Agravante”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
(id. 209169155).

A Agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 217757679).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Declaratória de Retenção Indevida de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1001424-25.2024.8.11.0006
, proposta por
LAYSSA DELGADO MEIRA
, que
DEFERIU
, em favor da Requerente,
o pedido de inversão do ônus da prova
, cumprindo à Requerida aportar aos autos toda a documentação pertinente ao caso, no prazo contestatório.

In casu
, a Agravante sustenta que a relação jurídica discutida nos autos de origem não decorre de relação de consumo, mas sim de prática denominada de AUTOFINANCIAMENTO, uma vez que, pelo que consta na narrativa dos fatos nos autos originais, a Agravada teria efetuado um empréstimo junto à JOVIANA DA SILVA MENDES, mediante a simulação de compra pela AGRAVADA, por meio de cartão de crédito, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) parcelado em 10 (dez) vezes, a transação teria sido efetuada em maquininha disponibilizada pela Agravante (STONE), contudo, o valor supostamente emprestado não foi repassado pela Sra. JOVIANA, sob a alegação de que a Agravante teria repassado os valores.

Diante desse contexto a Agravante sustenta que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, ante a ausência de relação jurídica, bem como que não se aplica ao caso dos autos a inversão do ônus prevista no Código de Defesa do Consumidor, justamente por não se tratar de relação de consumo.

A Agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 217757679).

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem ou não decididas pelo Juiz
a quo
.

Cinge-se dos autos que a Agravada ajuizou Ação Declaratória de Retenção Indevida de Valores e Indenização por Danos Morais em desfavor da Agravante, de BANCO BRADESCO S.A. e de JOVIANA DA SILVA MENDES visando a declaração da
“ilegalidade da retenção de valores promovida pela ré/stone, eis que abusiva e excessiva, determinando-se, pois, a anulação da transação bancária e o cancelamento das cobranças mensais com retorno das quantias empenhadas na operação realizada ou, subsidiariamente a liberação integral dos valores retidos na transação”
e, consequentemente, a condenação solidária das Requeridas
“à restituição de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente a cobrança indevida da parcela 01/10 e eventuais valores cobrados no curso do processo”
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante desses fatos, o douto magistrado
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Contra essa decisão se insurge a Agravante, sustentando que o CDC é inaplicável na espécie, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Pois bem, após detida análise dos autos vê-se que a questão é singela e a matéria de fundo está centrada na aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, dada a fragilidade do caso dos autos, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que a Agravante possui maior capacidade de produção das provas relativamente aos pontos salientados na decisão interlocutória, naquilo que diz respeito à utilização da maquininha de cartão de crédito.

Conforme disposto no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos.

Sob essa perspectiva, entendo que a Agravante detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada.

Desse modo, ainda que se reconheça, quando do julgamento do mérito da ação de origem, que não se trata de relação de consumo, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
in verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Assim, não é forçoso concluir que o juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao deferir a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida
.
(TJ-MT - N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE PROBATÓRIA DA MUNICIPALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREJUDICADO.

Conforme disposto no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.
(TJ-MT - N.U 1017435-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - PRECEDENTES - TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1º do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1º a 3º; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.
(TJ-MT - N.U 1007195-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023). (Destaquei)

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024